Tribunal: STF
Processo: AR 2503
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI (CPC, ART. 485, V). PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI nº 3477/RN). VEDAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 9.868/99. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES DE MINHA RELATORIA: AR Nº 2492/DF, DJE DE 09.9.2019 E AR Nº 2487/MG, DJE DE 04.11.2019. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Insuscetível de corte rescisório decisão do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade. Aplicação do artigo 26, in fine, da Lei 9.868/99.



    2. Indissociável a declaração de inconstitucionalidade das eventuais limitações dos efeitos desta decisão, justifica-se a incidência da vedação prevista no mesmo artigo 26 da Lei 9.868/99 à pretensão de se obter, por meio da via rescisória, modulação originariamente não realizada. Precedentes desta Suprema Corte.



    3. Pretendendo os autores da ação rescisória obter modulação de efeitos originariamente não deferida no âmbito da ADI nº 3477/RN, impositivo confirmar a decisão agravada no sentido de inadmissibilidade da ação rescisória. Acórdãos do Pleno desta Suprema Corte em casos de minha relatoria: AR nº 2492 AgR/DF, DJe de 09.9.2019 e AR nº 2487 AgR/MG, DJe de 04.11.2019.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.